Tribunal: TJMT
Processo: 15780-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8015780-88.2019.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA
Recorrente: JOÃO GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. FATURAS DE RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. DESATENDIMENTO AO
PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o
414/2010 DA ANEEL. DÍVIDAS INEXIGÍVEIS.
FATURA REGULAR LEGÍTIMA E INADIMPLINDA.
CORTE DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em falta de interesse recursal do
Recorrente, porquanto existe a possibilidade de
obtenção de resultado favorável com a interposição do
presente recurso. De igual modo, não há ofensa ao
princípio da dialeticidade, quando o Recorrente
confronta as razões de sua inconformidade com os
fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente JOÃO
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA postula reparação por
danos morais e desconstituição de débito, em razão da
emissão de 03 (três) faturas a título de recuperação de
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

consumo, todas com vencimento em janeiro de 2019, as
quais afirma serem indevidas.
3. Impõe-se esclarecer que das 03 (três) faturas
objurgadas, apenas 02 (duas) são efetivamente relativas
à recuperação de receita, sendo que 01 (uma) delas, em
verdade, se trata de fatura mensal regular.
4. No que tange ao procedimento de recuperação de
consumo, a despeito de possível, é cediço que existe
todo um regramento a ser observado pela
concessionária de energia elétrica, no afã de legitimar a
constituição e cobrança da dívida.
5. Para a apuração de eventual irregularidade no
funcionamento do aparelho medidor, é necessária a
inspeção (TOI) e a emissão de laudo de avaliação técnica
por órgão metrológico oficial (Inmetro), nos termos do
art. 137 e seguintes da Resolução n.o 414/2010 da
ANEEL.
6. Não havendo comprovação de que a inspeção e o
procedimento administrativo tenham sido
acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao
direito de defesa -, bem ainda que a cobrança está
respaldada em laudo emitido por órgão autônomo e
oficial (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta
adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu
prova de forma unilateral, em total desacerto com as
normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL,
sendo a declaração de inexistência do débito referente
às faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 4.464,05 (quatro mil quatrocentos e sessenta e
quatro reais e cinco centavos) e R$ 1.789,46 (mil
setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis
centavos), medida impositiva.
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

7. Embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e
Inspeção) suposta recusa do consumidor em receber o
mencionado documento, não há provas no feito de
posterior envio, consoante determinação inserta no art.
129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da
ANEEL, que assim dispõe: “Quando da recusa do
consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser
enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade
que permita a comprovação do recebimento”.
8. Por outro lado, a despeito das argumentações do
consumidor, ressai cristalino dos autos que a fatura no
valor de R$ 1.487,30 (mil quatrocentos e oitenta e sete
reais e trinta centavos), com vencimento em
31/01/2019, não se trata de uma recuperação de
consumo, mas de uma fatura regular referente ao
consumo do período de 26/12/2018 a 24/01/2019.
9. Pelo próprio histórico de consumo colacionado no
Evento 01, é possível verificar que a fatura paga em
04/01/2019 refere-se ao consumo de 27/11/2018 a
26/12/2019.
10. Portanto, na data do corte do serviço essencial - abril
de 2019 - o consumidor se encontrava em efetiva
situação de inadimplência, não havendo se falar em
irregularidade na suspensão.
11. Considerando que a falha na prestação dos serviços
se resume na cobrança indevida das faturas de
recuperação de consumo, bem ainda o firme
entendimento desta E. Turma Recursal, no sentido de
que a mera cobrança, ainda que indevida, não extrapola
a seara do mero aborrecimento, a improcedência do
pedido de danos morais se impõe.
12. Sentença reformada.
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente JOÃO GUSTAVO
DE OLIVEIRA COSTA postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão da emissão de 03 (três) faturas a
título de recuperação de consumo, todas com vencimento em janeiro
de 2019, as quais afirma serem indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto,
com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida
nos autos no importe total de R$ 7.740,81 (sete mil setecentos e
quarenta reais e oitenta e um centavos).

Inconformado, o Recorrente JOÃO GUSTAVO DE
OLIVEIRA COSTA, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, nos termos
postos na inicial.

Em contrarrazões (Evento 65), a Recorrida ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta in totum os
argumentos carreados nas razões recursais, pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

De início, impõe-se esclarecer que das 03 (três) faturas
objurgadas, apenas 02 (duas) são efetivamente relativas à recuperação
de receita, sendo que 01 (uma) delas, em verdade, se trata de fatura
mensal regular.

Impõe-se, assim, a divisão da análise da legitimidade
destas faturas, porquanto totalmente distintas a forma de constituição
dos débitos.

As faturas de recuperação de consumo são aquelas
referente aos meses de outubro e novembro de 2018, nos valores de R$
4.464,05 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco
centavos) e R$ 1.789,46 (mil setecentos e oitenta e nove reais e
quarenta e seis centavos, senão vejamos:

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é
cediço que havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia
elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do aparelho
e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução
Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo procedimento ser
acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de
defesa.

6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse contexto, para a apuração de eventual
irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a
inspeção (TOI) e a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão
metrológico oficial (Inmetro).

“Art. 137 Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL.

A distribuidora deve realizar, em até 30
(trinta) dias, a aferição dos medidores e
demais equipamentos de medição, solicitada
pelo consumidor.

§ 1° A distribuidora pode agendar com o
consumidor no momento da solicitação ou
informar, com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis, a data fixada e o horário
previsto para a realização da aferição, de
modo a possibilitar o seu acompanhamento
pelo consumidor.

§ 2° A distribuidora deve entregar ao
consumidor o relatório de aferição,
informando os dados do padrão de medição
utilizado, as variações verificadas, os limites
admissíveis, a conclusão final e os
esclarecimentos quanto à possibilidade de
solicitação de aferição junto ao órgão
metrológico.

§ 3° O consumidor pode, no prazo de 30
(trinta) dias, contado a partir do recebimento
7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

da comunicação do resultado da
distribuidora, solicitar posterior aferição do
equipamento de medição pelo órgão
metrológico, devendo a distribuidora
informar previamente ao consumidor os
custos de frete e de aferição e os prazos
relacionados, vedada a cobrança de demais
custos.

§ 4° Caso as variações excedam os limites
percentuais admissíveis estabelecidos na
legislação metrológica vigente, os custos
devem ser assumidos pela distribuidora, e,
caso contrário, pelo consumidor.

§ 5° Quando não for efetuada a aferição no
local da unidade consumidora pela
distribuidora, esta deve acondicionar o
equipamento de medição em invólucro
específico, a ser lacrado no ato de retirada, e
encaminhá-lo por meio de transporte
adequado para aferição em laboratório,
mediante entrega de comprovante desse
procedimento ao consumidor.

§ 6° No caso do § 5°, a aferição do
equipamento de medição deve ser realizada
em local, data e hora, informados com pelo
menos 10 (dez) dias de antecedência ao
consumidor, para que este possa, caso
deseje, acompanhar pessoalmente ou por
meio de representante legal.
8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

“§ 7° A aferição do equipamento de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios
Acreditados ou pelo laboratório da
distribuidora, desde que com pessoal
tecnicamente habilitado e equipamentos
calibrados conforme padrões do órgão
metrológico, devendo o processo ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001.”
Resolução Normativa no 414/2010
Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.”

In casu, não havendo comprovação de que a inspeção e
o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo
consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, bem ainda que a
cobrança está respaldada em laudo emitido por órgão autônomo e
oficial (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela
empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral,
em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010
da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às
faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 4.464,05
(quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e
R$ 1.789,46 (mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis
centavos), medida que de rigor se impõe.

Frise-se que embora conste no TOI (Termo de
Ocorrência e Inspeção) suposta recusa do consumidor em receber o
mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio,
consoante determinação inserta no art. 129, § 3.o da Resolução
9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe: “Quando da
recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada
em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a
comprovação do recebimento”.

Por outro lado, a despeito das argumentações do
consumidor, ressai cristalino dos autos que a fatura no valor de R$
1.487,30 (mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), com
vencimento em 31/01/2019, não se trata de uma recuperação de
consumo, mas de uma fatura regular referente ao consumo do período
de 26/12/2018 a 24/01/2019, senão vejamos:

10
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Pelo próprio histórico de consumo colacionado no
Evento 01, é possível verificar que a fatura paga em 04/01/2019
refere-se ao mês de dezembro, ou seja, do consumo de 27/11/2018 a
26/12/2019.

11
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Veja-se que sequer houve fatura com data de
vencimento em fevereiro de 2019, justamente porque em razão da data
da leitura, a fatura do mês de janeiro teve como vencimento o dia
31/01/2019.

O consumidor, por óbvio, tinha a obrigação de efetuar o
pagamento da fatura regular de consumo.

12
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Portanto, na data do corte do serviço essencial - abril de
2019 -, o consumidor se encontrava em efetiva situação de
inadimplência, não havendo se falar em irregularidade na conduta da
empresa concessionária.

Destarte, considerando que a falha na prestação de
serviço se resume na cobrança indevida das faturas de recuperação de
consumo, bem ainda o firme entendimento desta E. Turma Recursal,
no sentido de que a mera cobrança, ainda que indevida, não extrapola
a seara do mero aborrecimento, a improcedência do pedido de danos
morais é medida impositiva.

Com efeito, ainda que tenha havido cobrança indevida,
referente à recuperação de consumo, resta ausente prova de
consequências mais gravosas ao consumidor, como a negativação de
seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação
vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo
qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob
pena de banalização do instituto.

Repise-se, uma vez mais, que independentemente das
cobranças irregulares de recuperação de consumo, a concessionária
tinha o direito de suspender o fornecimento do serviço essencial em
abril de 2019, já que o consumidor se encontrava inadimplente com
relação à fatura regular de consumo com vencimento em 31/01/2019.

13
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Portanto, o consumidor faz jus tão somente à
desconstituição das faturas de recuperação de consumo, de fato,
irregulares.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por JOÃO
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA, ante a sua tempestividade e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a
sentença proferida nos autos e JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação,
desconstituindo as faturas de recuperação de consumo referente aos
meses de outubro e novembro de 2018, nos valores de R$ 4.464,05
(quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) e
R$ 1.789,46 (mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis
centavos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

14